Tribunal: STF
Processo: Rcl 80197
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0101919-95.2017.5.01.0062, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    A parte reclamante narra que “[d]iscute-se, nos autos de origem, o tema da pretensa responsabilização subsidiária da Administração Pública por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços por ela contratada. ” (e-doc. 1, p. 1).



    Alega a parte reclamante que 



    “[a] decisão de 2ª Instância, além de atribuir ao ente público o ônus da prova, presumiu a sua culpa pelo mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela contratada. E a decisão do C. TST, dado o efeito substitutivo e ratificando que o ônus da prova seria da Administração Pública, abraçou a mesma conclusão, que é diametralmente oposta ao entendimento do STF.” (e-doc. 1, p. 10).



    Argumenta, assim, que 



    “Embora o acórdão regional já estivesse em desacordo com o decidido por esse C. STF na ADC 16 e no TRG 246, a decisão que ora se indica como reclamada é a da Vice-Presidência do C. TST, que, proferida após o julgamento do TRG 1.118, inadmite o Recurso Extraordinário da Fundação ” (e-doc. 1, p. 11-12).



    Requer, assim, 



    “1. seja deferida a liminar, em caráter cautelar, para determinar, em caráter preventivo e até julgamento final da Reclamação, a eficácia da decisão reclamada; 



    (...)



    4. Ao final, seja julgado procedente a pretensão formulada na presente Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se, consequentemente, seja respeitada a autoridade dos precedentes fixados nos TRG 246 e 1.118 e na ADC 16” (e-doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    In casu, a Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro se insurge contra decisão do TST que confirmou o acórdão em recurso ordinário proferido pelo TRT 1, o qual manteve a responsabilidade subsidiária ao reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “Incontroversa a prestação de serviços da Reclamante à ora recorrente, impõe consignar que a obrigação de indenizar eventuais danos causados a terceiros está prevista na lei ordinária, ante à teoria da responsabilidade subjetiva, conforme dispõe o Código Civil, in verbis: 



    ‘Art. 186 - Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito’. 



    Assim, a responsabilidade do ente da administração pública pelos créditos trabalhistas dos empregados que verteram sua força de trabalho em seu favor, neste tipo de contrato (terceirização), decorre da culpa in vigilando (artigo 186 do Código Civil).



    É certo que o STF declarou a constitucionalidade do artigo 71, § único da Lei 8.666/93, porém, isso não impede seja reconhecida a responsabilidade subsidiária do ente público, porque, se por um lado o mero inadimplemento de verbas trabalhistas não pode onerar o tomador dos serviços; por outro, o inadimplemento de seu dever de fiscalização pode, fato inclusive ressaltado por alguns Ministros do E. STF quando do julgamento da ADC nº 16. 



    Neste sentido, os artigos 58, inciso III, e 67, ambos da Lei nº 8.666/93 impõem à administração pública o dever de fiscalizar a execução dos contratos administrativos de prestação de serviços por ela celebrados, afora a necessidade de exigir do prestador dos serviços o demonstrativo relativo ao cumprimento das obrigações trabalhistas e, se for o caso, fazer valer as sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 para, assim, rescindir o contrato na forma dos artigos 77 e 78 do referido diploma legal. 



    No caso ora em análise, o ente público não cumpriu adequadamente essa obrigação, permitindo que o prestador de serviços deixasse de quitar as verbas trabalhistas de seu empregado (aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais e simples com 1/3, saldo de salário de outubro indenização de 40% do FGTS, salários de agosto e setembro de 2017, multa do artigo 477 da CLT, FGTS, vale transporte de agosto, setembro e outubro).



     Desse modo, caso a empresa não cumpra com seus haveres, por todos os créditos devidos ao reclamante, responde o tomador de serviços, com fulcro na Súmula 331 do C. TST, bem como no artigo 186 do Código Civil, ressalvadas eventuais obrigações de cunho personalíssimo, como assinatura da CTPS e entrega das guias para levantamento do FGTS e seguro-desemprego, responsabilizando-se, todavia, pelo pagamento do valor correspondente, caso as obrigações de entrega se transformem em indenização, consoante o item VI do mesmo verbete sumular. (...)



    Não se olvide ademais que, o ônus da prova quanto à falta fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pelo prestador de serviços é do ente público, nos termos da jurisprudência deste Regional, expressa por meio da Súmula 41:



    ‘Responsabilidade subsidiária do ente da Administração Pública. Prova da culpa. (artigos 29, VII, 58, 67 e 78, VII, da lei 8.666/93.) Recai sobre o ente da Administração Pública que se beneficiou da mão de obra terceirizada a prova da efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços’.



    Por fim, convém afirmar que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente da administração pública não implica afronta ao artigo 97 da CRFB/88, nem à Súmula Vinculante nº 10 ou à decisão na ADC nº 16, ambas do E.STF, uma vez que a presente decisão não se funda na declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, ou mesmo em afastar a sua incidência, mas, sim, no reconhecimento da responsabilidade do ente público pela culpa in vigilando, com observância, ainda, aos princípios da valorização do trabalho e da livre iniciativa, assim como a dignidade da pessoa humana. Mantém-se, portanto” (e-doc. 13, p. 4-7).



    O TST, por sua vez, confirmou o entendimento da corte regional em sede de agravo de instrumento em recurso de revista. Vide ementa: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA RECONHECIDA 1 - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DA CULPA IN VIGILANDO (DECISÃO EM CONFORMIDADE À SÚMULA 331, V, DO TST; SÚMULA 126 DO TST). A responsabilização subsidiária da Administração Pública não decorre, nos autos, de presunção de culpa, mas de sua verificação em concreto pela instância revisora. Essa conclusão não pode ser alterada sem a reanálise do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 126 do TST. Agravo de instrumento não provido. 



    2 – DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO DO DANO. DESFUNDAMENTAÇÃO (ART. 896, § 1º-A, II E III, DA CLT). ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO (SÚMULA 331, VI, DO TST). Mantida a condenação por dano morais em decorrência do atraso reiterado de salários, o entendimento consolidado nesta Corte não limita a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços às obrigações contratuais principais. Engloba, também, o pagamento de todas as verbas inadimplidas pela empresa contratada e das indenizações decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Nesse sentido, dispõe a Súmula 331, VI, do TST. Agravo de instrumento não provido.” 



    Não se extrai, dos atos reclamados, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.    



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente